Tribunal: TJDFT
Processo: 0724829-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0724829-68.2019.8.07.0001 APELANTE: MAB AMALIA ALENCAR SACRAMENTO DE SOUZA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO A i. Advogada da apelante-autora pede sua inscrição para sustentação oral (id. 16246314) na 07a Sessão Presencial por Videoconferência, na qual está incluído seu recurso para julgamento. Devido a expressivo número de inscrições já realizadas, a fim de assegurar o efetivo exercício dessa faculdade processual a todos os i. Advogados regularmente inscritos e observado o princípio da cooperação, arts. 6o e 7o do CPC, adio o presente julgamento e defiro a inscrição da i. Advogada para sustentação oral na 08a Sessão Presencial por Videoconferência, a realizar-se no dia 03.06.2020, com início às 13h30. Anote-se a i. Secretaria. Intimem-se. Brasília - DF, 26 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora